Tribunal: TJPA
Processo: 0809903-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6089 - Regimes Especiais de Tributação
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809903-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: REDENTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PEDIDO, SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15, APLICADO POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGARAVADA QUE RECEBEU O INCIDENTE SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução fiscal, sem a atribuição de efeito suspensivo.

2. Não existe previsão legal que ampare a pretensão do Recorrente, no entanto, poderá, excepcionalmente, ser atribuído efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, utilizando-se por analogia o art. 919 do CPC/15, que trata da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes.

3. Não estando preenchidos os requisitos necessários, notadamente em relação à garantia do juízo, deve ser mantida a decisão agravada que recebeu o incidente sem atribuição de efeito suspensivo.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809903-64.2020.8.14.0000-PJE) interposto por REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0812238-94.2018.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) 1. Intime-se o exequente para manifestação, em 15 dias, acerca da exceção oposta, devendo de pronto atualizar o débito.

2. O Juízo salienta que a exceção não foi recebida com efeito suspensivo (...)

Em suas razões (Num. 3765721), o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, haja vista que sua defesa se encontra bem fundamentada e evidencia a ausência de higidez do título executivo.

Aduz que a matéria tratada na exceção diz respeito à ilegitimidade passiva e que tal matéria pode ser acolhida de ofício pelo magistrado.

Afirma que estando descumpridos os requisitos obrigatórios previstos no art. 202 do CTN há nulidade do título executivo, por não haver possibilidade de emenda ou substituição, de acordo com o que dispõe a Súmula 392 do STJ.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para a atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Recorrente interpôs recurso de agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução fiscal, sem a atribuição de efeito suspensivo.

O Agravante sustenta que, sendo relevante sua fundamentação acerca da ilegitimidade passiva e existência de vícios formais no título executivo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade.

É cediço que não existe previsão legal que ampare a pretensão do Recorrente, no entanto, poderá, excepcionalmente, ser atribuído efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, utilizando-se por analogia o art. 919 do CPC/15, que trata da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Acerca do tema, vejamos o entendimento dos tribunais pátrios e deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA
. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. I.
Diante da inexistência de previsão legal acerca da oposição da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, acerca da concessão de efeito suspensivo quando da sua oposição, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de concessão do efeito suspensivo na hipótese de oposição de exceção de pré-executividade aplicando, por analogia, o art. 919, § 1º, do CPC, que versa sobre a oposição de embargos à execução
. II. Não restando demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC para a concessão do efeito suspensivo almejado pelos Agravantes, deve ser mantida a decisão agravada que o indeferiu.

(TJ-MG - AI: 10000205452139001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO PROVIDO.
1. No sistema processual vigente, em sede de exceção de pré-executividade, não há que se falar em efeito suspensivo. 2. Em caso excepcional, o juiz poderá conceder o referido, com fundamento no artigo 919 do NCPC, desde que atendidas as exigências legais. 3. Se não preenchidos os requisitos elencados no citado dispositivo processual, não se deve suspender a execução.

(TJ-MG - AI: 10000191380971001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO
. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DENESCESSIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade deve valer-se o julgador, por analogia, dos requisitos elencados para concessão em sede de Embargos à Execução, de forma que o artigo 739-A do Código de Processo Civil, em seu § 1º elenca as condições necessárias para tanto, quais sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão.
2. Hipótese em que o excipiente sequer formulou pedido expresso de concessão de efeito suspensivo nas razões da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00002295020098140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018)

O dispositivo legal a ser aplicado por analogia ao caso em análise dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. (grifo nosso).

Como se observa, além do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, consistente na probabilidade do direito e perigo de dano, deve haver garantia do juízo, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Desta forma, não estando preenchidos os requisitos do dispositivo legal a ser aplicado por analogia à exceção de pré-executividade oposta na ação de execução fiscal, deve ser mantida a decisão agravada que recebeu o incidente sem atribuição de efeito suspensivo.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno por meio do qual o Agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021